Tribunal: TJPA
Processo: 0802077-90.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802077-90.2025.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802077-90.2025.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO

ADVOGADOS: JONE MOURA FREITAS – OAB/PA 27.894, RODRIGO DA LUZ E SOUZA – OAB/PA 32.968 E ITALO PEREIRA ALVINO – OAB/PA 38.962

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, sob fundamento de deserção. O agravante sustentou que o preparo recursal seria desnecessário, pois havia formulado pedido de gratuidade da justiça. Alegou que o indeferimento do benefício configura cerceamento de defesa, invocando princípios constitucionais como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e o acesso à justiça. Pleiteou o provimento do recurso e o reconhecimento da gratuidade. No entanto, deixou de apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência e não efetuou o recolhimento do preparo, mesmo após intimações específicas para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de hipossuficiência e o não pagamento do preparo recursal, mesmo após intimação, acarretam a deserção e, por consequência, o não conhecimento do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007 do CPC e o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 exigem o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4.

O ordenamento jurídico confere à parte oportunidade para sanar o vício do preparo em caso de não pagamento inicial, mediante intimação específica, sendo imprescindível o recolhimento dentro do prazo legal.

5.

O agravante não demonstrou a hipossuficiência alegada, tampouco recolheu o preparo recursal, ainda que tenha sido expressamente intimado para tal, tanto na Apelação quanto no Agravo Interno.

6.

A ausência de pressuposto de admissibilidade impede o exame do mérito do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7.

A repetição de argumentos já enfrentados, sem a superação da omissão quanto ao preparo, revela a inadmissibilidade da insurgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal ou de hipossuficiência econômica, mesmo após intimação judicial, implica em deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A reiteração de argumentos sem superação do vício formal previamente identificado não autoriza o reexame da matéria recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt na Ap Cív nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMG, AgInt-Cv nº 1.0000.24.302547-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802077-90.2025.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO

ADVOGADOS: JONE MOURA FREITAS – OAB/PA 27.894, RODRIGO DA LUZ E SOUZA – OAB/PA 32.968 E ITALO PEREIRA ALVINO – OAB/PA 38.962

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO
interpôs

Recurso de

Agravo Interno contra Monocrática(Vide PJe ID 28768697) que não conheceu da Apelação Cível por deserção segundo ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que determinou o cancelamento da distribuição do processo em razão da ausência de pagamento das custas processuais. A apelante pleiteia o deferimento da gratuidade judiciária e a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível para processar a causa. Foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada ou realizar o preparo, mas manteve-se inerte, o que ensejou o não conhecimento do recurso por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação expressa para regularização, impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) impõem a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, mediante apresentação do relatório de custas, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4. A jurisprudência consolidada do TJPA e de outros tribunais estaduais estabelece que a inércia do recorrente diante de intimação específica para regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, caracterizando-se como deserção.

5. A ausência de comprovação do preparo e o não atendimento à ordem judicial para regularizá-lo tornam o recurso inadmissível, sendo irrelevantes os demais argumentos apresentados, inclusive o pedido de gratuidade, diante da ausência de demonstração da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sem posterior regularização após intimação, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. O pedido de gratuidade processual não comprovado, diante de intimação para tanto, não afasta a exigência legal do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.24.302547-5/001, Rel. Des.
Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.( Pje ID 287678697)

As razões recursais

do aludem os seguintes argumentos, a saber:

- primazia do julgamento de mérito;

-direito de acesso à justiça que abraça a isenção do preparo;

- oportunidade reduzida ou insuficiente para comprovar a hipossuficiência;

- inércia que não pode ser interpretada como desídia e sim como dificuldade de provar a impossibilidade de pagar o preparo e

- indispensabilidade de analisar o corpo do Recurso da Apelação Cível.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID 29373875).

No PJe ID29637633, consta ordem para pagamento dobrado do preparo

para cumprir

o Juízo de Prelibação.

No PJe ID30269122, repisa a mesma discussão acerca da gratuidade processual

sem apresentar o devido preparo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0802077-90.2025.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO

ADVOGADOS: JONE MOURA FREITAS – OAB/PA 27.894, RODRIGO DA LUZ E SOUZA – OAB/PA 32.968 E ITALO PEREIRA ALVINO – OAB/PA 38.962

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O Recurso interposto não será conhecido ante a insistência de
MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO
revolver o tema acerca da

gratuidade processual cujo benefício não lhe abraça dada a inexistência da prova acerca da hipossuficiência arguida.

Destaco a

ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que determinou o cancelamento da distribuição do processo em razão da ausência de pagamento das custas processuais. A apelante pleiteia o deferimento da gratuidade judiciária e a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível para processar a causa. Foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada ou realizar o preparo, mas manteve-se inerte, o que ensejou o não conhecimento do recurso por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação expressa para regularização, impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) impõem a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, mediante apresentação do relatório de custas, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4. A jurisprudência consolidada do TJPA e de outros tribunais estaduais estabelece que a inércia do recorrente diante de intimação específica para regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, caracterizando-se como deserção.

5. A ausência de comprovação do preparo e o não atendimento à ordem judicial para regularizá-lo tornam o recurso inadmissível, sendo irrelevantes os demais argumentos apresentados, inclusive o pedido de gratuidade, diante da ausência de demonstração da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sem posterior regularização após intimação, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. O pedido de gratuidade processual não comprovado, diante de intimação para tanto, não afasta a exigência legal do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.24.302547-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.( PJe ID 28768697)

Perceba que
MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO

não faz jus ao benefício pretendido ante a ausência de comprovação sobre, obrigando-a

ao preparo para que o Juízo de Mérito seja analisado.

A recorrência da Agravante à discussão de matéria intermediária e decidida somente prova não entender as etapas recursais quanto ao:

a.

Juízo de Prelibação

e

b.

Juízo de Mérito.

Onde

o segundo passível de exame será

quando ultrapassado o Juízo de Prelibação, neste compreendido o preparo que ditado na forma dobrada forte no artigo 1.007, §4º do CPC.

Diante disso, repisar os mesmos argumentos acerca do acesso à justiça, esquecendo-se que não provou sua hipossuficiência em prazo suficiente, diga-se,

é tangenciar é uma matéria preclusa que não precisa de mais parágrafos para se firmar, dada a clareza dos fundamentos embasado na inércia da diligência contida no PJe ID 28287361 cujo excerto destaco:

Sob olhar ao caso concreto, adianto, tendencio pelo indeferimento da gratuidade recursal eis notar que a hipossuficiência apontada não estar suficientemente comprovada.

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que
MARIA DE LOURDES LIMA ESTUMANO
prove substancialmente a pobreza arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários, sem a dispensa de outros à escolha da Recorrente.

Entretanto, acaso decida pagar o preparo,
que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado dada a intenção de indeferir o pedido supra mencionado
, a medida dar-se-á na
forma simples
, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento,
cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção

Dessarte, o Recurso interposto não será conhecido

porque não preenche os requisitos legais de admissão dada ausência do preparo a não mais impor maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo Interno eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/10/2025